Tribunal: TJSP
Processo: 1003981-69.2017.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – As teses sustentadas pelo embargante foram rejeitadas, com clareza, pela Turma Julgadora – A finalidade de prequestionar matérias ou dispositivos legais não autoriza o reexame de questões decididas no acórdão – Pretensão do embargante de reexaminar as matérias analisadas no aresto questionado – Descabimento – Matéria devidamente apreciada e que ficou expressamente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – As teses sustentadas pelo embargante foram rejeitadas, com clareza, pela Turma Julgadora – A finalidade de prequestionar matérias ou dispositivos legais não autoriza o reexame de questões decididas no acórdão – Pretensão do embargante de reexaminar as matérias analisadas no aresto questionado – Descabimento – Matéria devidamente apreciada e que ficou expressamente prequestionada no acórdão embargado – Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003981-69.2017.8.26.0084/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
JOAREZ RODRIGUES PINA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados BANCO
BRADESCO S/A e BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de março de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003981-69.2017.8.26.0084/50000 -Voto no
2
VOTO N° 16383
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003981-69.2017.8.26.0084/50000
COMARCA: CAMPINAS 5a VARA DO FORO DE VILA MIMOSA
EMBARGANTE: JOAREZ RODRIGUES PINA (JUSTIÇA GRATUITA)
EMBARGADOS: BANCO BRADESCO S/A E BANCO BRADESCO CARTOES
S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO As teses sustentadas pelo
embargante foram rejeitadas, com clareza, pela Turma Julgadora
A finalidade de prequestionar matérias ou dispositivos legais não
autoriza o reexame de questões decididas no acórdão Pretensão
do embargante de reexaminar as matérias analisadas no aresto
questionado Descabimento Matéria devidamente apreciada e
que ficou expressamente prequestionada no acórdão embargado
Natureza infringente dos embargos de declaração Ausência das
hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo
Civil Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos por Joarez Rodrigues
Pina contra o v. acórdão de fls. 236/240 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso por ele interposto.
O embargante sustentou, em suma, que os presentes
embargos tinham “intuito de prequestionamento da decisão”, bem como visavam
sanar erro material existente no v. acórdão embargado.
Alegou que, conquanto tivesse sido aplicado ao presente
caso o enunciado da Súmula 385, do STJ, para afastar a indenização por dano
moral pleiteada, tal entendimento era inaplicável à espécie, porquanto as
restrições apontadas a fls. 195 haviam sido excluídas muito antes do ajuizamento
desta ação, data em que não havia restrição preexistente.
Requereu, então, o acolhimento destes embargos de
declaração, “para reformar o r. acórdão, para que seja que as restrições
anteriores, que constam no documento de fls. 195 foram excluídas muito antes do
ajuizamento desta ação, data em que não havia restrição preexistente, e
consequentemente seja julgada totalmente procedente esta ação e arbitrados
danos morais e honorários de sucumbência em favor do embargante”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003981-69.2017.8.26.0084/50000 -Voto no
3
O embargado manifestou-se a fls. 13/14, pugnando pela
rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
Nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo
Civil, cabem embargos de declaração para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.
Na espécie, o embargante, visando ao prequestionamento
da matéria, e a pretexto de erro material, insurgiu-se contra o afastamento, no v.
acórdão embargado, da indenização a título de dano moral pleiteada, alegando a
inaplicabilidade da Súmula 385, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, à
espécie.
Com efeito, a questão relativa ao descabimento da
indenização por dano moral na hipótese dos autos foi devidamente apreciada no
referido acórdão, parcialmente transcrito a seguir (fls. 238/240):
“A r. sentença afastou a indenização pleiteada na petição inicial, a
título de dano moral, com fundamento na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.
O autor apelou, pleiteando a aludida indenização, sustentando a
inaplicabilidade da aludida Súmula ao caso vertente.
Todavia, a indenização pleiteada é indevida.
Isto porque, de fato, o documento de fls. 195 comprova que o autor já
possuía outros registros negativos ao seu nome, preexistentes ao lançado pelo réu perante os
órgãos de proteção ao crédito, impostos por “Hipercard/Itaú”, “Voxcred Adm Cartões” e “Casa
Bahia”, não sendo comprovada a ilicitude destas anotações.
Ressalte-se que, o autor, em nenhum momento, demonstrou que tais
restrições preexistentes eram irregulares, deixando de questionar sua legitimidade.
Neste contexto, aplica-se, ao caso vertente, a referida súmula no
385, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte verbete: “da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Impende observar, ademais, que a aplicação da citada súmula no 385
do Superior Tribunal de Justiça não se restringe às hipóteses em que a indenização é pleiteada
contra órgão mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que anota o nome do devedor no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003981-69.2017.8.26.0084/50000 -Voto no
4
cadastro sem o envio da comunicação prévia prevista no artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do
Consumidor. Tal súmula também é aplicável às ações propostas contra o suposto credor que
efetivou a inscrição irregular.
Com efeito, tal controvérsia já foi pacificada pelo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp 1386424/MG, que seguiu o rito dos recursos repetitivos, com as
seguintes ementas:
“RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL.
NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES
ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde
da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional.
2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento"
(Súmula 385/STJ).
3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em
que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já
é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do
nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro
Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a
inscrição irregular.
4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras
anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de
inadimplentes.
5. Recurso especial a que se nega provimento” ((REsp 1386424 / MG
RECURSO ESPECIAL - 2013/0174644-5
Relator: Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO - Relatora p/ Acórdão: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - SEGUNDA SEÇÃO -
Data do Julgamento: 27/04/2016 - Data da Publicação/Fonte: DJe 16/05/2016).
Bem por isso, é incabível a pretendida indenização, a título de dano
moral, razão pela qual se impõe a manutenção da bem lançada sentença recorrida, que deu a
correta solução a esta lide.”
Cumpre ressaltar que a alegação do embargante de
inaplicabilidade da referida Súmula em razão da inexistência de apontamentos
ao seu nome na ocasião do ajuizamento da ação é descabida, porquanto a
aplicabilidade da aludida Súmula diz respeito ao momento da anotação irregular
questionada, e não ao momento da propositura da ação.
Por conseguinte, esta Turma Julgadora analisou, de forma
clara e coerente, todas as questões postas a julgamento, não havendo que se
falar em erro material no v. acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003981-69.2017.8.26.0084/50000 -Voto no
5
Nestas condições, as teses sustentadas pelo embargante
foram rejeitadas pela Turma Julgadora. Assim, pretende o recorrente a
rediscussão de questão já decidida, o que é incabível.
No tocante ao prequestionamento, desnecessária é a
expressa menção a dispositivos de lei quando o v. acórdão examina toda a
matéria trazida pelo recorrente, como no caso vertente.
Embora toda a matéria alegada pelo apelante, ora
embargante, já tenha ficado expressamente prequestionada no aresto
embargado (fls. 240), deve-se salientar que a finalidade de prequestionar
matérias ou dispositivos legais não autoriza o reexame de questões decididas no
v. acórdão, valendo lembrar que os embargos de declaração estão limitados às
hipóteses elencadas no citado artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil,
que não ocorreram no caso vertente.
Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os embargos de declaração
não se prestam ao reexame da causa, nem para fins de prequestionamento de questões
federais ou constitucionais, como meio de viabilizar eventual recurso especial ou
extraordinário. O cabimento dos embargos se limita às hipóteses do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil de 2015. Alegação de omissão e contradição afastada” (TJSP; Embargos de
Declaração Cível 1002523-09.2016.8.26.0001; Relator: Desembargador Mario A. Silveira; Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 23/08/2018).
Na verdade, o embargante não se conforma com o
entendimento adotado pela Turma Julgadora e pretende o reexame de questões
analisadas no acórdão. Assim, os presentes embargos têm caráter infringente, o
que é inadmissível.
A este respeito, vale lembrar o seguinte precedente do
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. PETRÓLEO. INSTALAÇÃO DE EMBARQUE E
DESEMBARQUE DE PETRÓLEO. ABRANGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AOS
ROYALTIES. DECRETO N. 01/91. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE”.
1. “Os embargos declaratórios não são cabíveis para a modificação do julgado que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003981-69.2017.8.26.0084/50000 -Voto no
6
apresenta omisso, contraditório ou obscuro”.
2. “Fica evidente a pretensão infringente buscada pelo embargante, com a oposição destes
embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado o acórdão de acordo com sua
tese” (EDcl no REsp 1169806 / RJ - Embargos de Declaração no Recurso Especial
2009/0237129-2 Relator: Ministro Humberto Martins - Segunda Turma Julgado em 07/12/2010 -
Data da Publicação/Fonte: DJe 14/12/2010).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração de fls. 1/2, dada a ausência de quaisquer das hipóteses previstas no
citado artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil. Fica prequestionada toda a
matéria alegada pela embargante, para fins de interposição de recursos perante
os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR